Tribunal: TJDFT
Processo: 0788770-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de reparação de danos materiais e morais. Recurso inominado. Voo nacional. Cancelamento. Devida comunicação. Atraso. Ausência. Danos materiais e morais. Ausência. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 222,90 e de danos morais no valor de R$ 10.000,00.
2. Em suas razões recursais (ID 72109739), o autor alega que, desde o início de sua viagem, enfrentou problemas e estresses com a requerida, já que, contrariando o acordado e sem prévio aviso adequado, a Ré efetuou mudanças significativas na programação do voo: a) primeira alteração: mudança da data do voo para 11/04/2024 às 11:35h e b) segunda alteração: mudança da data do voo para 11/04/2024 às 13:55h. Expõe que a ré alterou o itinerário original, que previa um voo direto, para um novo itinerário com conexões adicionais (João Pessoa → Recife → Salvador → Brasília/DF). Aponta que já se encontrava a bordo do avião quando foi informado de que o voo seria cancelado devido a problemas mecânicos com a aeronave. Argumenta que os prejuízos causados vão além do mero dissabor, uma vez que o autor enfrentou um longo período de espera, aproximadamente 2 horas, sem assistência adequada da Ré, que apenas ofereceu a alternativa de deslocamento por ônibus de João Pessoa a Recife, implicando 2 horas a mais de viagem. Assevera que, além dos transtornos e desconfortos sofridos, a situação acarretou a perda de um dia de trabalho, o que resultou em uma advertência verbal por parte de seu empregador. Conclui que a alteração unilateral do voo, a falta de assistência e a má gestão da situação causaram não apenas danos patrimoniais, mas também graves danos morais. Com relação aos danos materiais, alega que teve perda do dia inteiro da diária de hotel, uma vez que chegou a João Pessoa apenas à noite, comprometendo o objetivo inicial da reserva. A diária do hotel, ainda segundo o recorrente, previamente reservada e paga no valor de R$ 196,90, com as taxas, foi inutilizada. Diz que esta reserva foi realizada com a finalidade específica de usufruir do dia inteiro na cidade, sendo que a alteração do horário de chegada resultou na perda total dos benefícios esperados e na frustração do planejamento do Autor. Pontua que teve perda financeira sobre alimentação, uma vez que teve gastos imprevistos devidos ao atraso no voo, pela falha na prestação de serviços pela ré. Ao final, requer: a) que seja conferida ao Apelante a gratuidade de justiça, diante da hipossuficiência financeira, isentando-o do pagamento das custas processuais e b) o conhecimento e provimento do recurso, para “reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais pelo custo do reparo (R$ 222,90) e danos morais (R$10.000,00), tudo acrescido de juros, correção monetária e demais ônus decorrentes da sucumbência recursal”.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões no ID 72109743, nas quais a parte ré apresenta impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. No mérito, alega que a alteração do voo, comunicada ao autor com antecedência, aconteceu devido a ocorrência de reestruturação da malha aérea. Afirma que, além de comunicar o cancelamento com antecedência, a ré ofertou alternativas de reacomodação ou o reembolso do valor pago, atendendo ao disposto no artigo 12, § 1o 10, da Resolução ANAC no 400/2016. Diz que a parte autora optou pela reacomodação, conforme sua narrativa inicial e que o trecho de ida foi cumprido integralmente, sem quaisquer eventuais percalços. Conclui que inexiste o dano moral alegado, eis que a situação vivida não pode ultrapassar os aborrecimentos que já fazem parte da modernidade e da já cotidiana vida civil, mormente nos grandes centros urbanos Requer que seja negado provimento ao recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o serviço prestado pelo réu causou os danos materiais e morais alegadamente sofridos pelo autor.
III. Razões de decidir
6. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, considerando as informações e documentos apresentados pelo recorrente, especialmente a carteira de trabalho apresentada que indica a ausência de vínculo empregatícios (ID 72109740).
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. No caso de transporte aéreo, a teoria do risco do empreendimento se traduz na obrigação de resultado, de modo que a falha na prestação do serviço, com cancelamento de voo e realocação que resulta em significativo atraso na chegada ao destino final, pode configurar dano moral.
9. Destaca-se, ainda, que "o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema”. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019."
10. No caso dos autos, o autor comprou passagem aérea: a) de ida (Brasília para João Pessoa) para o dia 12 de abril, partindo às 09h00 e chegando às 11h40 e b) de volta (João Pessoal para Brasília) para o dia 17 de abril, partindo às 16h55 e chegando às 19h45 (ID 72108602).
11. Quanto ao voo de ida, a ré comunicou ao autor com a devida antecedência (ainda em 24/03) que o voo havia sido alterado (ID 72109727, pág. 7). Compulsando os autos, verifica-se que o voo de ida foi adiantado, ocorrendo em 11/04, partindo de Brasília para Guarulhos (saída às 11h35 e chegada às 13h20 – ID 72108606) e de Guarulhos para João Pessoa (saída às 13h55 e chegada às 17h05 (ID 72108608).
12. Com relação ao voo de volta, a ré demonstrou a necessidade de alteração da aeronave, em razão de problema técnico no sistema de controle de voo (ID 72109727, págs. 10/11). Assim, o retorno do autor se deu, ainda no dia 17 de abril, nos voos de Recife para Salvador (saída às 12h20 e chegada às 13h50 – ID 72109710) e de Salvador para Brasília (saída às 14h30 e chegada às 16h35 – ID 72108607).
13. Com relação aos danos materiais, verifica-se que o autor adquiriu a hospedagem no hotel em 26 de março (ID 72108604), portanto, após a comunicação da alteração do voo pela ré ocorrida em 24 de março. Assim, considerando a comunicação prévia da alteração do voo, não há que se falar em restituição dos valores despendidos com a diária do hotel pois, além de o autor ter adquirido a hospedagem já ciente dos horários dos voos, o requerente usufruiu da diária contratada, haja vista que chegou ao destino às 17h05. Com relação ao valor dispendido com alimentação (ID 72108605), também não mostra possível a condenação da ré ao ressarcimento, pois o gasto foi realizado no dia 17/04 às 11h42, horário em que o autor ainda estaria na cidade de João Pessoa caso o voo de volta original tivesse sido mantido (retorno inicialmente previsto para 16h55 – ID 72108602).
14. Com relação aos danos morais, também não assiste razão ao recorrente. A ré comunicou a alteração do voo de ida com antecedência adequada (cerca de 19 dias). Além do mais, não houve atraso com relação ao horário de chegada originalmente contratado, haja vista que o voo foi adiantado para o dia anterior. Com relação ao voo de volta, também não houve atraso, haja vista que o autor, que teria chegado às 19h45 caso o voo original tivesse sido mantido (ID 72108602), chegou ao destino de Brasília, após as alterações do voo, às 16h35 – ID 72108607. Nesse contexto, manifesta a ausência de comprovação de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento, em que pese a situação tenha gerado aborrecimentos ao autor, que teve os voos alterados inclusive com conexão aérea, pois o recorrente não provou perda de compromisso inadiável, atraso de grande duração ou ausência de prestação a tempo de informações claras por parte da companhia aérea ré.
15. Por fim, em que pese a argumentação recursal no sentido de que a situação acarretou a perda de um dia de trabalho, o que teria resultado em uma advertência verbal por parte de seu empregador, observa-se que não houve atraso na chegada dos destinos, pois os voos de fato oferecidos pela ré chegaram aos destinos antes do originalmente previsto. Não bastasse, para postular a gratuidade de justiça o autor apresentou carteira de trabalho que indica a ausência de vínculo empregatício (ID 72109740).
16. Desse modo, não há dano material ou moral a ser compensado no presente caso.
17. Nesse sentido: Acórdão 1951284, 0738468-35.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.
18. Ante o exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
19. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça a ela deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019 e TJDFT: Acórdão 1951284, 0738468-35.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.